Tribunal: STF
Processo: HC 70520
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-19
Data de publicação: 1993-10-19

Ementa:
INTIMAÇÃO - DEFENSORIA PÚBLICA - PESSOALIDADE. A TEOR DO
DISPOSTO NO PAR. 5. DO ARTIGO 5. DA LEI N. 1.060/50, ACRESCIDO POR
FORÇA DA LEI N. 7.871/89, "NOS ESTADOS ONDE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
SEJA ORGANIZADA E POR ELES MANTIDA, O DEFENSOR PÚBLICO, OU QUEM
EXERÇA CARGO EQUIVALENTE, SERÁ INTIMADO PESSOALMENTE DE TODOS OS ATOS
DO     PROCESSO, EM AMBAS AS INSTANCIAS, CONTANDO-SE-LHES EM DOBRO
TODOS OS  PRAZOS". A LEI N. 8.701/93, NO QUE CONFERIU NOVA REDAÇÃO A
NORMA GERAL DO ARTIGO 370 DO CÓDIGO PENAL, NÃO TEVE O CONDAO DE
REVOGAR O CITADO  PRECEITO PORQUE DE NATUREZA ESPECIAL.
           INTIMAÇÃO - DEFENSORIA PÚBLICA - PESSOALIDADE - AUSÊNCIA
DE CREDENCIAMENTO PERANTE TRIBUNAL - EFEITO. A FALTA DE INDICAÇÃO DOS
DEFENSORES OU ASSISTENTES PUBLICOS QUE ATUARAO PERANTE O TRIBUNAL NÃO
AFASTA A OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO A NORMA DO PAR. 5. DO ARTIGO
5. DA LEI N. 1.060/50. A FORMALIDADE E ESSENCIAL, IMPONDO-SE-LHE A
OBSERVANCIA PELO SIMPLES FATO DE SE TER A ATUAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO
OU DE QUEM LHE FAÇA A VEZ. DESCABE INTRODUZIR REQUISITO NÃO
CONTEMPLADO NA LEI, COMO E O RELATIVO A COMUNICAÇÃO PREVIA, AO
TRIBUNAL, DAQUELES QUE, PERANTE SI, VIRAO A ATUAR.